Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-82.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003785-82.2020.8.14.0040

RECORRENTE: ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI

NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS.

1. Inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

2. Demais disso, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004).

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. EXAME PREJUDICADO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

3. Consoante entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras [...] descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (STJ, RHC n. 102.953/PA), como ocorreu na espécie.

4. Neste espeque resta prejudicado o exame do pleito pelo afastamento da adjetivação, vez que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia.” (TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047; TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DE NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para, nessa extensão, desprovê-lo, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito.

Belém (PA), 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que pronunciou ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS REIS pela prática do crime encartado no art. 121, §2, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 14267575).

O recorrente requer a impronúncia sustentando ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal e eventualmente postula pelo decote da qualificadora referente ao motivo fútil (ID 14267581).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14267586), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14267589).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 21070093).

É o relatório.

VOTO

Com efeito, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia” (TJMG,
AP n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, relatora Desa. Márcia Milanez), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, notadamente diante da elevada quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, ocasionando-lhe “múltiplos ferimentos em abdome, dorso, membros superiores e face” (ID 14267507, pág. 11), que persistiram mesmo após ele encontrar-se caído ao chão e sem capacidade de resistência (ID 14267543 a 14267551), reação que, em juízo perfunctório, inerente a fase de pronúncia, revela-se desproporcional a suposta agressão perpetrada por meio de um golpe de capacete contra o recorrente.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo,
identifico fator impeditivo à análise do pleito de afastamento da qualificadora
, objeto da irresignação recursal.

A esse propósito, clarifico que o magistrado sentenciante pronunciou o recorrente dando-o como incurso no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sem declinar qualquer fundamento com respeito a adjetivação do delito (ID 14267575).

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou a jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras [...] descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessas condições, resta prejudicado o exame do pleito desclassificatório, vez que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE,
RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto. No mesmo sentido: TJGO,
RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090
, relator Desembargador Ricardo Silveira Dourado).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso para, nessa extensão,
desprovê-lo
, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, determinando a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade da qualificadora encartada no art. 121, §2º, II, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024